Tribunal: TJMT
Processo: 1007231-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007231-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA - CPF: 025.615.261-60 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA GONZAGA RIBEIRO - CPF: 011.257.681-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – ART. 313, II, DO CPP – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS –

DO DECRETO CONSTRITIVO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – VERDADE DOS FATOS A SER ESCLARECIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADAS – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO CONTRA A MESMA VÍTIMA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A VIDA – DESINTERESSE DA VÍTIMA EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O PACIENTE QUE NÃO AFASTA O
PERICULUM LIBERTATIS
CONSTATADO NA HIPÓTESE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A existência de versões distintas acerca do ocorrido, sustentadas, respectivamente, pela vítima e pelo suposto agressor, não obsta a decretação da prisão preventiva, por se tratar de questão concernente ao mérito dos autos originários, a ser decidida, portanto, pelo d. juízo natural da causa, observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa; bastando a constatação, como ocorre
in casu
, de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente. Inteligência do Enunciado n. 42 TCCR/TJMT.

3.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, ensejo em que se sublinha o fato de se tratar de paciente que ostenta condenação criminal anterior pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, respondendo também a outras duas ações penais pela prática de crimes contra a vida, sendo que em uma delas já foi pronunciado a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

4.

A circunstância de ter a vítima manifestado desinteresse em representar criminalmente contra o paciente não possui o condão de afastar o
periculum libertatis
na hipótese, que se encontra suficientemente bem delineado pelas circunstâncias do caso, ensejo em que se sublinha se tratar, ainda, de hipótese de ação penal pública incondicionada.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1007231-44.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE:

Dr. ANTÔNIO MARCOS PINTO DOS SANTOS

PACIENTE:

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente nos autos do APFD n. 1000934-55.2024.8.11.0021 (PJe), pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 129, §13, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que, após sua prisão em flagrante, o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
09/03/2024
, pela suposta prática do crime supramencionado.

Nesse contexto, defende a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, ensejo em que sublinha, especialmente, a
fragilidade dos indícios de autoria
, o que se assinala também em vista da ausência de intenção da suposta vítima de
representar criminalmente
contra o paciente.

Por derradeiro, argumenta o d. causídico impetrante a
desproporcionalidade
da prisão imposta ao paciente, face às demais medidas cautelares previstas pelo
art. 319 do CPP
, que seriam, na intelecção defensiva, mais adequadas à hipótese versada.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada a prisão preventiva do paciente. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 207217180 e seguintes.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 207306662), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 207381672.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 208066664).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA
foi preso em flagrante delito em
09/03/2024
, após incorrer, em tese, na prática do delito tipificado pelo
art. 129, §13, do Código Penal.

Por clareza, consigno que, nos autos da Ação Penal n. 1000965-75.2024.8.11.0021, o i. representante ministerial
promoveu a posterior denúncia do paciente
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §9o, do Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
09/03/2024
, por volta das 05h30min, na residência particular situada na Rua F-08, n. 105, Bairro Primavera, no Município de Água Boa/MT,
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA
ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Fernanda Gonzaga Ribeiro
, em contexto de violência doméstica e/ou familiar
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data supramencionada, a vítima acionou a Polícia Militar para comunicar que estava no Hospital Regional depois de ter sido agredida por seu companheiro.

O casal se encontrava em processo de separação quando a vítima, na noite anterior, frequentou uma festa destinada à celebração do Dia Internacional da Mulher, vindo o paciente, na madrugada, a sentir ciúmes diante do teor de algumas mensagens em seu celular, momento em que a empurrou da cama, fazendo com que
Fernanda
batesse o rosto no chão e ficasse com cortes internos na boca.

Após a comunicação de ocorrência feita pela vítima, policiais militares a escoltaram de volta à sua casa e realizaram a detenção de
FRANCISCO
ainda no local, consoante se vê do Boletim de Ocorrência n. 2024.72193.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, vindo a
mantê-la
após a formulação de pedido de revogação, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamentou na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que a conduta imputada ao paciente envolveria
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
.

Com efeito, o referido dispositivo legal autoriza a imposição da segregação preventiva na hipótese de “
o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”. — Destaquei.

Todavia, a análise dos autos revela que a vítima
Fernanda
apenas requereu o deferimento de
medidas protetivas de urgência
em desfavor do paciente
após a consumação, em tese, da prática criminosa
, consoante se vê dos autos n. 1000935-40.2024.8.11.0021 (Pje).

Nesse sentido, consoante se extrai dos documentos de ID 144010206 (autos n. 1000935-40.2024.8.11.0021), as medidas foram
deferidas
pelo d. juízo
a quo
precisamente em razão dos fatos ocorridos em
09/03/2024,
com a correspondente intimação de
FRANCISCO
em
11/03/2024
, quando ele já se encontrava recolhido preventivamente ao cárcere.

Forçosa a conclusão, portanto, de que, à época do episódio delitivo,
inexistiam medidas protetivas de urgência já deferidas em desfavor do increpado
, das quais ele houvesse sido, ademais,
adequadamente intimado
ou de outra forma
delas detivesse ciência
; pelo que
incabível
, como cediço, a decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Demais disso, vê-se que, tendo sido o paciente denunciado pela prática do delito tipificado pelo
art. 129, §9o, do Código Penal
, que possui pena de
detenção
, de
03 (três) meses a 03 (três) anos
, flagrante a
inadequação
do caso também à hipótese do
art. 313, I, do CPP
.

No entanto, ainda que não haja
dúvidas sobre sua identidade civil
(art. 313, §1o, do CPP), é dos autos que
FRANCISCO DAS CHAGAS ostenta condenação criminal anterior por outro crime doloso
(art. 313, II, do CPP), tratando-se, inclusive, de condenação pela prática do crime previsto pelo
art. 129, §9o, do Código Penal
, nos termos da
Lei n. 11.340/06
, em desfavor da mesma vítima
Fernanda
, consoante se vê dos autos da Ação Penal n. 1002321-47.2020.8.11.0021; tudo a tornar
cabível
a decretação da prisão cautelar,
in casu
, com esteio no
art. 313, II, do CPP
.

Dito isso, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, ainda que o d. causídico se insurja contra os
indícios de autoria
colhidos até o momento, ao argumento de que a vítima teria apresentado
versão fantasiosa dos fatos
, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma, coexistindo, aparentemente,
duas versões distintas
dos fatos — a primeira, ofertada pela vítima, de que teria acordado com o paciente a empurrando da cama, movido por ciúmes, de forma que, ao cair ao chão, machucasse a boca; e a segunda, apresentada por
FRANCISCO
, de que teria acordado a vítima após seu celular tocar, em razão de uma chamada de seu amante, o que fez com que
Fernanda
se levantasse às pressas e caísse sozinha no chão, consoante se vê das declarações encartadas aos autos (ID
207217180 – Págs. 34 e 58, respectivamente
) —, evidente que se cuida de controvérsia a ser resolvida quando da
apreciação meritória dos autos originários
, pelo
d. juízo natural da causa
, com observância do
devido processo legal
, sendo
inadmissível
, pela estreita via cognitiva do
writ
, o acolhimento, de maneira indene de dúvidas, da narrativa defensiva.

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva
e da
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. Ora,
além da gravidade concreta já evidenciada, verifica-se que o ora custodiado Francisco Das Chagas Sousa Silva ostenta outros cinco antecedentes por crimes da mesma natureza, bem como é investigado no estado de Maranhão pela suposta prática de delito de homicídio qualificado (autos no 270-93.2013.8.10.0105).

[...] Esclareça-se, ademais, que “[...]
a prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões e nem mesmo a presunção de inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
” (TJ-MT - HC: 10098109620238110000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2023).

Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti (pressupostos) e periculun libertatis (fundamentos),
CONVERTO a prisão em flagrante de Francisco Das Chagas Sousa Silva
[...]”.

(Decisão de ID 143892931 — autos n. 1000934-55.2024.8.11.0021). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das
circunstâncias
que cingiram o delito, uma vez que, da análise dos autos, se constata ter
FRANCISCO
,
em tese
, empurrado
Fernanda
da cama naquela madrugada, movido por ciúmes despertados a partir da leitura de mensagens no aparelho celular da convivente, o que fez com que a vítima lesionasse a boca ao cair ao chão.

Consoante se vê das declarações de
Fernanda
,
in verbis
:

“
[...]
acordou com Francisco lhe empurrando da cama e já dizia que a declarante estava o traindo; Que Francisco teria olhado mensagens no celular da declarante e após isso passou a dizer que a declarante o traía; Que quando Francisco lhe empurrou da cama, caiu com a boca no piso e machucou o seu lábio superior
; Que foi ao hospital Regional e lá o médico disse que não precisava dar ponto; Que
Francisco já foi preso devido a uma outra discussão do casal e ele ficou uns três meses presos e após sair reataram o relacionamento
; Que não deseja representar criminalmente em desfavor de Francisco devido ao fato dele ter lhe empurrado da cama e com isso ter machucado a boca; Que deseja requerer Medidas Protetivas de Urgência em desfavor de Francisco
” (Declarações de ID 143891933 — autos n. 1000934-55.2024.8.11.0021). — Destaquei.

Consoante já relatado, conquanto
FRANCISCO
apresente
narrativa distinta
, cuida-se de controvérsia a ser sanada pelo d. juízo natural da causa ao longo da instrução criminal, encontrando-se a sistemática processual orientada, como se sabe, à especial credibilidade conferida à
palavra da vítima
em delitos dessa natureza.

Dessa forma, consigno que não há falar em
ausência de fundamentação adequada
na decisão objurgada, uma vez que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Adicionalmente, ainda que o d. causídico se insurja contra o reconhecimento de
periculum libertatis
na hipótese, sob o argumento de que a própria vítima teria manifestado seu desinteresse em
representar criminalmente
contra o paciente, relembro que o delito de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
possui natureza de
ação penal pública incondicionada
;
assistindo ainda razão ao d. juízo
a quo
ao sublinhar o risco concreto de reiteração delitiva
in casu
.

Isso porque, consoante já mencionado,
FRANCISCO DAS CHAGAS
ostenta
condenação criminal
pela prática do crime previsto pelo
art. 129, §9o, do Código Penal
, com a incidência da
Lei n. 11.340/06
,
em desfavor da própria vítima
Fernanda
, consoante se vê dos autos da Ação Penal n. 1002321-47.2020.8.11.0021.

Não bastasse, o paciente responde à Ação Penal n. 1002301-85.2022.8.11.0021, em trâmite perante o d. Juízo da
Vara Única de Parnarama/MA
, em que
denunciado
pela prática do delito previsto pelo
art. 121, §2o, II, do Código Penal
, bem como à Ação Penal n. 1000801-18.2021.8.11.0021,
em trâmite perante o d. Juízo da
Primeira Vara Criminal de Água Boa/MT, em que
pronunciado
pela prática dos delitos tipificados pelo
art. 121, §2o, II e IV
e pelo

art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Esse cenário,
a meu ver, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção do ergástulo, consoante já pacificado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas quando da aprovação do
Enunciado n. 06
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar
inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024